Tribunal: STF
Processo: ADI 548
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-08-29
Data de publicação: 1991-08-29

Ementa:
- Ação Direta  de  Inconstitucionalidade.  Medida  Cautelar.
Resolução n. 024, de 1991, da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
Resolução n. 049, de  1990,  do  Senado  Federal,  que  disciplina  a
remuneração dos membros da Câmara Legislativa  do  Distrito  Federal,
editada com base no art. 16, par-1., do ADCT, de  1988.  Alegação  de
ofensa pela Resolução n. 024/1991 referida aos arts. 27,  par-2.,  da
Constituição, e 16, par-1., do ADCT  de  1988.  Não  conhecimento  de
agravo regimental contra despacho do  Presidente,  em  exercício,  do
STF, que concedeu medida liminar em ADIN, porque  sujeita  a  decisão
ainda ao referendo do Plenário. A este fica devolvido o  conhecimento
integral da suplica liminar. Pagamento de sessões extraordinarias aos
deputados  e  serviço  extraordinário  aos   servidores.   Relevância
jurídica dos fundamentos do pedido  e  "periculum  in  mora".  Medida
cautelar deferida para suspender, até julgamento  final  da  ação,  a
eficacia da Resolução n. 024/1991, da Câmara Legislativa do  Distrito
Federal, referendando-se, assim, por  maioria  de  votos,  a  decisão
concessiva da liminar.